Tribunal: TJMT
Processo: 1031765-88.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031765-88.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIANO DA SILVA MORAES - CPF: 419.986.771-68 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1031765-88.2020.8.11.0001

Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): LUCIANO DA SILVA MORAES

Recorrido(s): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 24/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - RESPONSABILIDADE CIVIL – FURTO DE MOTOCICLETA – ESTACIONAMENTO DO ENTE PÚBLICO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – JUNTADA APENAS DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E VALOR DA TABELA FIPE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS ELEMENTOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO FURTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE DO BEM – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, sob pena de fragilidade da relação processual, de modo que lhe cabe provar que estacionou a motocicleta nas dependências do DETRAN, a ocorrência do furto, a propriedade da motocicleta e o dano sofrido, sem o que a improcedência se impõe.

A mera juntada de Boletim de Ocorrência e de orçamento relativo à Tabela Fipe, não são provas suficientes a comprovar os fatos narrados na inicial, se tratando de prova unilateral, sobretudo diante da falta de prova de que estacionou a moto nas dependências da promovida, da ocorrência do furto e da reclamação administrativa, não tendo sido sequer arroladas testemunhas.

Não havendo comprovação dos elementos mínimos de direito, a improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não restaram comprovados os fatos constitutivos de direito, pois não houve comprovação sequer da propriedade do veículo, assim como não restou comprovada a ocorrência do furto, nem a indicação do nome dos prepostos, não sendo a juntada de Boletim de Ocorrência e orçamento da motocicleta suficientes como meios de prova, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, e por consequência,
EXTINGUE-SE
o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, juntou documentos relativos à motocicleta, os quais comprovam a propriedade de JOÃO DA PENHA ARRUDA – ME, empresa para a qual presta serviços.

Alegou que a sentença é nula porque se baseou exclusivamente na falta de prova da propriedade da motocicleta quando a parte promovida sequer arguiu preliminar de ilegitimidade ativa. Justificou que “a motocicleta furtada conforme documentos em anexo, é de propriedade de JOÃO DA PENHA ARRUDA – ME, empresa esta que o recorrente presta serviços, e fica com a motocicleta emprestada”.

Argumentou que, em razão do furto do veículo, “teve que buscar meios de pagar a motocicleta ao seu proprietário JOÃO DA PENHA ARRUDA – ME, pois a motocicleta estava em sua posse, e sua responsabilidade, fazendo assim, com que este seja sim legitimo para requerer a reparação, pois a motocicleta fora furtada em quanto estava em sua posse” (sic).

Sustentou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois deixou a motocicleta estacionada no pátio do ente público, o qual se converte em responsável por sua guarda e vigilância, devendo indenizar material e moralmente o usuário.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial de dano material e moral.

Houve a apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que juntamente com o recurso inominado houve a juntada do documento da motocicleta comprovando a propriedade de JOÃO DA PENHA ARRUDA – ME, cópia da CNH do empresário individual de mesmo nome, ato constitutivo da pessoa jurídica e nota fiscal da motocicleta adquirida, documentos estes que não instruíram a inicial. Destaco que é inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Passo ao julgamento do recurso.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de suposto furto de motocicleta ocorrido no pátio do DETRAN, no estacionamento destinado aos usuários do serviço público. Alegou a parte promovente que deixou SUA motocicleta ali estacionada e ao voltar não mais a localizou. Cito a íntegra dos fatos narrados na inicial:

O requerente no dia 10/02/2020, estacionou sua motocicleta, PLACA:RAL/8360, no estacionamento do DETRAN, próximo ao primeiro bloco e foi resolver coisas diversas junto aos atendimentos do requerido. Ocorre que, entre as 15hs30mm a 15hs40mm, ao retornar ao local que tinha deixado sua motocicleta, para ir embora, verificou que a mesma não estava mais no local, procurou os seguranças do estacionamento, e foi simplesmente orientado a procurar uma delegacia mais próxima e fazer o B. O, não lhe prestando qualquer auxílio ou ajuda, ao contrário praticamente lhe ignoraram. Como pode ser claramente verificado nos documentos em anexo, tendo assim a requerida o dever em indenizar a requerente, como será demonstrado abaixo.

Consoante se verifica do relato da inicial, em nenhum momento a parte promovente faz a ressalva de que a motocicleta é de sua propriedade, nem mesmo indica que seria de propriedade de um suposto empregador. Com a inicial, visando a instruir seu pedido, juntou apenas Boletim de Ocorrência e o valor da motocicleta segundo a Tabela FIPE.

Seguiu-se à prolação da sentença com improcedência da pretensão inicial por absoluta falta de prova dos elementos mínimos de direito, pois não houve sequer a juntada do documento que comprova a propriedade da moto, não houve comprovação de que estacionou a moto no pátio, não comprovou o furto, não comprovou a reclamação administrativa e nem indicou o nome dos prepostos do DETRAN, conforme fundamentos que cito:

Pois bem. Da análise do conjunto probatório verifica-se que o furto danoso de propriedade do autor não está qualificado, tampouco o dano, porque não comprovada a propriedade do bem móvel.

O reclamante limitou-se em colacionar aos autos o Boletim de Ocorrência que registra sua própria declaração quanto ao suposto furto de uma motocicleta de sua propriedade (id. 37209986), bem como a pesquisa do valor venal de uma motocicleta Honda, modelo NXR 160 BROS, modelo 2019, junto à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE que registra o valor de R$ 12.021,00 (doze mil e vinte e um reais).

Importante salientar que o requerente sequer traz documento comprobatório de propriedade da motocicleta objeto da ação, sendo assim, não é possível fixar sequer o dano, além do nexo de causalidade, pois não há como afirmar que, de fato, o dano ocorreu e, assim sendo, se foi evidentemente causado da forma como exposto na inicial.

Não há qualquer documento que comprove a propriedade do bem, foto da motocicleta, nome dos supostos servidores que foram informados do suposto furto, provas que poderiam ter sido facilmente produzidas pelo reclamante e que poderiam relevar o dano e o nexo de causalidade, vez que o único documento comprobatório (Boletim de Ocorrência) é prova unilateral que não possui capacidade probatória necessária ao convencimento do juízo.

Ademais não há comprovação que o estacionamento não seja utilizado por qualquer pessoa e haja, a encargo do réu, guarda e vigilância de automóveis destacada no local, não podendo se impor falha por negligência.

Nessa circunstância, verifica-se a ausência de prova capaz de imputar a causa do suposto dano noticiado aos agentes do ente público, responsabilizando-a materialmente ou extra patrimonialmente.

O reclamante deve comprovar os fatos constitutivos do seu direito, consoante o disposto no artigo 373, I, do CPC. Assim, alegando a suposta ocorrência de furto de um bem de sua propriedade, cumpre que demonstre através da apresentação mínima de documentos necessários para o julgamento de seu processo, o que não o fez.

Dessa maneira, não se desincumbiu o autor do ônus da prova que lhe cabia. No caso dos autos, o reclamante sequer apresentou prova documental que permita aferir a suposta propriedade da motocicleta Honda Placa RAL/8360. Ou seja, a ausência da prova documental com elementos mínimos sobre o alegado furto
inviabiliza a produção da prova testemunhal
sobre os fatos ventilados, porquanto a prova testemunhal não tem o condão de substituir o mínimo de prova documental exigida por lei.

Insurge-se a parte promovente contra a sentença com o argumento de que a sentença é nula porque se baseou apenas na falta de documento que comprova a propriedade da moto quando sequer houve invocação de ilegitimidade ativa.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que, ao contrário do alegado, a improcedência não se deu unicamente com base na falta de prova da propriedade, mas pelo conjunto probatório, do qual não se extrai qualquer verossimilhança das alegações iniciais.

Primeiro, destaque-se que a própria parte promovente não declara na inicial que a moto pertence a terceiro, não havendo se falar em nulidade, pois a sentença apresentou outros fundamentos. Em que pese trazer o documento da moto apenas em recurso, não trouxe qualquer documento que comprova o alegado vínculo empregatício. Aliás, na inicial se declara o proprietário da moto ao usar o pronome possessivo “SUA” várias vezes.

Segundo, mostra-se importante destacar que em recurso inova ao alegar que efetuou o pagamento da motocicleta furtada ao proprietário, porém mais uma vez sequer faz prova do alegado. Ora, não sendo o proprietário a motocicleta, fato que somente ficou esclarecido em recurso, lhe cabia comprovar efetivamente o dano sofrido, o que não fez. O dano material é aquele essencialmente comprovado.

Terceiro, apesar de alegar a ocorrência do furto, entendo que as provas produzidas são frágeis e não são suficientes para demonstrar a verossimilhança de suas alegações. Não há prova do estacionamento da moto no DETRAN, não há prova do furto, não há prova de reclamação administrativa, não há indicação do nome dos prepostos/guardas que o atenderam, não há indicação de testemunhas, fatos que, somados à obscura narrativa da inicial, depõem contra a versão narrada.

Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, sob pena de fragilidade da relação processual, de modo que lhe cabe provar que estacionou a motocicleta nas dependências do DETRAN, a ocorrência do furto, a propriedade da motocicleta e o dano sofrido, sem o que a improcedência se impõe.

A mera juntada de Boletim de Ocorrência e de orçamento relativo à Tabela Fipe, não são provas suficientes a comprovar os fatos narrados na inicial, se tratando de prova unilateral, sobretudo diante da falta de prova de que estacionou a moto nas dependências da promovida, da ocorrência do furto e da reclamação administrativa, não tendo sido sequer arroladas testemunhas.

Não havendo comprovação dos elementos mínimos de direito, a improcedência se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022